Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA DÍVIDA. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
Houve a comprovação da disponibilização do crédito, o inadimplemento e a inexistência de abuso na cobrança.
A demonstração inequívoca da dívida por meio de planilha, que detalha os valores devidos referente ao negócio jurídico entabulado entre as partes autoriza a constituição do título executivo judicial.